Tribunal: TJPA
Processo: 0809571-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809571-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: DINALVA LEAL DE OLIVEIRA, EDILEUDA DA LUZ SOUSA, FRANCISCA MARIANO DA SILVA TEIXEIRA, FRANCISCA RESPLANDES DOS SANTOS, IRENE RODRIGUES DA COSTA, LAUDENIR DA SILVA CONCEICAO, LINDALVA DA CONCEICAO VIEIRA, LUSIMEIRY FERREIRA DA LUZ, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA CECILIA ALVES DOS SANTOS, MARIA DO AMPARO DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA EDILEUSA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARINALVA PEREIRA DE ASSUNCAO, MARLY MACIEL MIRANDA, RAIMUNDA DA SILVA FARIAS, ROSINETE DE SOUSA LIMA, SANTALORISMAR SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORAS MUNICIPAIS APOSENTADAS PELO RGPS. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE REGRA LOCAL DE VACÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por professoras aposentadas contra decisão monocrática que cassou liminar anteriormente concedida em ação ordinária. As agravantes alegaram que, embora aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), continuaram legalmente no exercício dos cargos de magistério municipal, nos termos da Constituição Federal. Sustentaram que houve redução indevida de 50% da carga horária e da remuneração, sem instauração de processo administrativo ou edição de ato normativo. A liminar que restabeleceu os vencimentos e carga horária foi cassada em grau recursal, motivando o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro material e supressão de instância ao adotar fundamentação diversa da decisão de origem; (ii) estabelecer se é legítima a permanência de servidoras aposentadas pelo RGPS em cargos públicos municipais, com fundamento na possibilidade de cumulação de cargos de professor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É admissível ao Tribunal adotar fundamentação jurídica distinta daquela utilizada pela decisão agravada, em razão do efeito devolutivo do agravo de instrumento, desde que respeitados os limites da controvérsia recursal.

4.

A jurisprudência do STJ admite a adoção de fundamentos diversos em sede recursal, sem que isso configure julgamento extra petita, desde que não haja surpresa ou afronta ao contraditório.

5.

Não se verifica supressão de instância, pois a decisão impugnada apenas cassou a liminar com base na ausência de probabilidade do direito, sem resolver o mérito principal da ação ordinária.

6.

A aposentadoria pelo RGPS implica, conforme art. 34, V, da Lei Municipal n. 009/1993, vacância do cargo público, sendo vedada a permanência no serviço ativo sem novo concurso, conforme estabelecido no Tema 1150 de Repercussão Geral do STF.

7.

A possibilidade de cumulação de cargos de professor não afasta a necessidade de respeito à regra de vacância e ao princípio do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal pode adotar fundamentação jurídica diversa daquela constante na decisão de origem, desde que respeitados os limites da controvérsia recursal.

2.

A aposentadoria pelo RGPS implica vacância do cargo público, nos termos da legislação municipal, sendo ilegítima a permanência no serviço ativo sem novo concurso.

3.

A redução de carga horária e vencimentos de servidoras aposentadas que permanecem irregularmente no cargo não configura violação a princípios constitucionais, quando ausente a probabilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 10; CPC, art. 1.013; Lei Municipal n. 009/1993, art. 34, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1150 de Repercussão Geral; STJ, REsp 2051954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2041070/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 20594696), interposto
por
Dinalva Leal de Oliveira e outros em face d
a decisão monocrática ID 20055372, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Município de Novo Repartimento, cassando a liminar concedida em favor dos ora agravantes nos autos da Ação Ordinária
n.º 0801816-36.2023.8.14.0123.

Na origem, as agravantes propuseram Ação Ordinária contra o Município De Novo Repartimento, sustentando que são professoras concursadas que se aposentaram pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mas que continuaram no exercício de suas funções, conforme permite a Constituição Federal para o caso de acumulação de cargos de professor.

Alegaram que em agosto de 2023, tiveram suas cargas horárias e remunerações reduzidas em 50%, sem instauração de processo administrativo ou edição de ato normativo, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e irredutibilidade salarial.

O juízo de origem deferiu tutela antecipada, determinando o restabelecimento da carga horária e dos vencimentos das autoras no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Município de Novo Repartimento interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sustentando a aplicação do Tema 1150 de Repercussão Geral do STF e do art. 34, V, do Regime Jurídico Único Municipal, que estabelecem a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

Aduziu que as agravantes, ao se aposentarem pelo RGPS, não poderiam permanecer no serviço público sem novo concurso, sendo, portanto, ilegítima a manutenção de suas funções ativas e a percepção cumulada de proventos e vencimentos.

Na decisão ID 20055372, ora vergastada, dei provimento ao recurso, cassando a liminar concedida na origem.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso de Agravo Interno (ID 20594696), arguindo que a decisão combatida incorreu em erro material, por ter se baseado em fundamento diverso daquele apresentado na decisão cassada, apontando que a decisão de origem se fundamentou na vedação de redução salarial sem prévio processo administrativo, enquanto a decisão ora recorrida se fundou na suposta vacância dos cargos públicos em razão das aposentadorias dos agravantes.

Ademais, aduzem que a decisão incorreu em supressão de instância, ao adentrar o mérito da ação principal, qual seja, a legalidade da permanência das agravantes nos cargos, matéria ainda pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Argumentam, ainda, a possibilidade de cumulatividade de cargos de professor com a aposentadoria pelo INSS pelas regras constitucionais, ante a inexistência de regime próprio de previdência no Município de Novo Repartimento.

Por essas razões, pleiteiam a reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, o julgamento do presente agravo interno pela 2ª Turma de Direito Público, com o restabelecimento da liminar originária.

O Município agravado apresentou Contrarrazões (ID 21082515).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público declinou de opinar (ID 21962182).

É o essencial a relatar. Passo ao voto
.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro material ao considerar que o fundamento da liminar do juízo a quo era a manutenção no cargo das servidoras já aposentadas, quando, segundo argumentam, a decisão teria se baseado apenas na violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e irredutibilidade de vencimentos. Alegam também que houve supressão de instância, tendo a decisão encerrado o mérito não enfrentado pelo juízo de origem.

Entretanto, é plenamente admissível que, no julgamento de agravo de instrumento, o órgão colegiado possa decidir com base em fundamento diverso daquele constante da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, por força do efeito devolutivo do recurso, o Tribunal ad quem pode, ao reexaminar a decisão interlocutória impugnada, adotar fundamentos jurídicos distintos para manter, reformar ou cassar a decisão impugnada, desde que respeitados os limites da controvérsia recursal.

Tal entendimento decorre do princípio da devolutividade, insculpido no art. 1.013, caput, do CPC, aplicável subsidiariamente ao agravo de instrumento, e também do poder-dever do julgador de aplicar o direito à espécie concreta, independentemente da fundamentação oferecida pela parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO . PERSPECTIVA VERTICAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. 1 . Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 15/4/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/04/2021 e concluso ao gabinete em 16/9/2022.2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão recorrido, o qual deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial com base em fundamento diverso do suscitado pela recorrida, é extra petita e violou o princípio da não surpresa.3 . Conforme os arts. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita).4 . No entanto, os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius).5. A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto, o qual deve ser compreendido em conformidade com duas principais perspectivas: (a) extensão (perspectiva horizontal) e (b) profundidade (perspectiva vertical) . A extensão do efeito devolutivo é definida pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte. De outro, a profundidade é delimitada por todos os elementos constantes no processo que sejam relevantes para o deslinde da matéria devolvida ao órgão julgador ad quem, ainda que não suscitados no recurso. Nessa perspectiva, a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso, não vincula o julgador na tomada de decisão. Doutrina . Precedentes.6. Na espécie, não há decisão extra petita, uma vez que a apelação devolveu ao órgão julgador ad quem matéria sobre o dever contratual de pagamento de indenização securitária. O TJ/SP, ao decidir pela ausência desse dever, porque a apólice não estava em vigor na data do sinistro, não concedeu mais do que requerido na apelação . A invocação de fundamento diverso daquele manifestado na apelação não representa violação ao princípio da adstrição ou da congruência.7. A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes . No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa.8. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ARBITRAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO . SÚMULA Nº 283/STF. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE . SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA . DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . 1. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ . 3. O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Precedentes. 4 . A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041070 SP 2022/0374483-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL 0801713-59.2011.8.20 .0001 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RELATIVAMENTE À MULTA APLICADA PELO PROCON - INAPLICABILIDADE, AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DO PRAZO CONFERIDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.873/99, ASSIM COMO DAQUELE PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO – EFEITOS DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO DOS RECURSOS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INICIADO EM 2001 E FINALIZADO QUASE 09 (NOVE) ANOS DEPOIS, EM 2010, COM A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO PARA PAGAMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART . 5º, INCISO, LXXVIII, DA CF/88) DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO – CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08017135920118200001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2020)

Assim, ao Tribunal é lícito adotar fundamentação jurídica própria, diversa da utilizada pelo juízo de origem, inclusive com base em dispositivos legais não invocados pelas partes, desde que respeitado o contraditório e a congruência com a matéria devolvida.

Tampouco merece prosperar a alegação de supressão de instância, porquanto a decisão recorrida se limitou a cassar a liminar concedida na origem, por entender, em juízo de cognição sumária, ausente o requisito da probabilidade do direito dos ora agravantes, ante a possibilidade declaração de vacância do cargo
público em razão da aposentadoria, conforme previsto no Regime Jurídico do Município de Novo Repartimento.

Quanto ao mérito da questão, em juízo de cognição sumária, reitero o entendimento firmado na decisão ora vergastada, por vislumbrar que a controvérsia central dos autos transcende a formalidade procedimental da redução de carga horária e repousa na própria impossibilidade jurídica da permanência no cargo, diante da vacância automática decorrente da aposentadoria, conforme previsto expressamente no art. 34, inciso V, da Lei Municipal n. 009/1993 (Regime Jurídico Único do Município de Novo Repartimento), senão vejamos:

Art. 34 Vacância de cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - promoção;

IV - acesso;

V -
aposentadoria
;

VI - posse em outro cargo inacumulável;

VII - falecimento. (grifo nosso)

Tal previsão se alinha ao comando constitucional estabelecido no § 10 do mesmo artigo 37 da Constituição Federal, cuja redação, conferida pela Emenda Constitucional n. 20/1998, veda expressamente a acumulação de proventos de aposentadoria, oriundos de regime próprio de previdência, com a remuneração decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas apenas as hipóteses de acumulação expressamente permitidas, os cargos eletivos e os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração definidos em lei.

Outrossim, o Tema 1150 do STF firmou a tese de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Assim, em juízo perfunctório, me parece que a manutenção dos agravados nos cargos anteriormente ocupados após a inativação previdenciária perante o INSS, sem a submissão a novo certame, consubstancia afronta aos princípios do concurso público e da legalidade.

Destarte, entendo ausente a probabilidade do direito dos agravantes, de modo que não merece reparos a decisão monocrática que cassou a liminar anteriormente concedida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025